Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-07.2024.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003152-07.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELIA APARECIDA NERY COSTA - CPF: 535.223.891-15 (RECORRIDO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Com a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia à D. Relatora para divergir a fim de dar provimento ao agravo interno e negar provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença. Com efeito, a hipótese dos autos não demonstra o indevido fracionamento, mas decorre da possibilidade de resolução administrativa que não se ultimou. Referida circunstância resta demonstrada pelo lapso temporal decorrido entre a distribuição da presente demanda e daquela outra (1001250-82.2025.8.11.0005) em que se busca a tutela de direito referente à férias e terço constitucional. É de se pontuar ainda que os períodos não são idênticos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESCONFORMIDADE COM A LC No 600/2017. NULIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E MANTER A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que, de ofício, desconstituiu sentença de procedência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de indevido fracionamento de demandas. O pedido da reclamante consiste no reconhecimento da nulidade das contratações temporárias irregulares, com condenação da reclamada ao pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ações distintas configura indevido fracionamento de demandas; (ii) verificar se as contratações temporárias da reclamante ultrapassaram os limites legais previstos na LC no 600/2017, ensejando nulidade e condenação ao pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento de duas demandas em períodos distintos, com objetos jurídicos diversos, nulidade contratual (2008 a 2023) e pagamento de férias e terço constitucional (2015 a 2023), não configura fracionamento indevido.

4.

A segunda ação foi proposta apenas seis meses após a primeira, por impossibilidade de resolução administrativa do pedido relativo a férias, à luz do Decreto Estadual no 1.055/2024, o que afasta a exigência de cumulação inicial de pedidos.

5.

A nulidade reconhecida decorre da afronta à LC no 600/2017, art. 11, II e §2o, pois a parte autora permaneceu contratada por período superior ao permitido.

6.

Pequenos intervalos entre as contratações não observaram o prazo mínimo de 12 meses previsto no art. 18, III, da LC no 600/2017.

7.

A condenação ao pagamento de FGTS encontra respaldo no art. 19-A da Lei no 8.036/90 e na tese fixada pelo STF em repercussão geral (Tema 916).

8.

Jurisprudência local consolida o entendimento de que a nulidade das contratações temporárias em desconformidade legal impõe o dever de recolhimento do FGTS (Turmas Recursais Cíveis, julgados entre março e agosto/2025).

9.

Inaplicável a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC diante do provimento do agravo interno.

10.

O improvimento do recurso inominado atrai a condenação da parte reclamada em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, §2o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno provido para negar provimento ao recurso inominado e manter a sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A propositura de ações com objetos jurídicos distintos não configura fracionamento indevido de demandas.

2.

As contratações temporárias sucessivas que ultrapassam os limites da LC no 600/2017 configuram nulidade.

3.

Reconhecida a nulidade contratual, a Administração Pública deve recolher os valores devidos ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e da tese fixada no Tema 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: LC no 600/2017, arts. 11, II e §2o, e 18, III; Decreto Estadual no 1.055/2024; Lei no 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 1.021, §4o, e 85, §2o; Lei no 9.099/95, art. 55; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 596.478, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 13.11.2014 (Tema 916 RG); TJMT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Turma Recursal Cível, j. 14.04.2025; TJMT, N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 17.03.2025; TJMT, N.U 1066409-18.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 08.08.2025; TJMT, N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

ELIA APARECIDA NERY COSTA
, interpõe agravo interno (Id 298396856), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja provido o recurso interposto nos autos.

ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (Id 300713895), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo à análise do mérito.

A irresignação não prospera. Ainda que a agravante sustente a inexistência de fraude e alegue que os pedidos em ações distintas decorreriam de circunstâncias autônomas, o fato é que a duplicidade de demandas, com fundamento comum na nulidade de vínculos precários, representa inequívoca tentativa de fracionamento, expediente vedado no microssistema dos Juizados Especiais. Tal conduta afronta os princípios da boa-fé processual, da economia e da celeridade, criando multiplicidade artificial de processos em detrimento da ordem jurídica e da eficiência jurisdicional.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada, tanto desta Turma quanto dos Tribunais Superiores, admite ao jurisdicionado a possibilidade de renunciar ao valor excedente para ajustar sua pretensão à alçada do Juizado. O que não se admite é o fracionamento artificial, expediente que descaracteriza o sistema simplificado e célere da Lei n.o 12.153/09.

Não prospera, ademais, a tese subsidiária de reunião dos feitos por conexão. A conexão não tem o condão de afastar vício processual decorrente do fracionamento intencional de pedidos, sendo inaplicável o art. 55 do CPC à hipótese, notadamente porque a causa de pedir é a mesma e a duplicidade apenas agrava a litigiosidade sem justificativa legítima.

Também não procede a alegação de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). A decisão agravada não negou apreciação do mérito por mero formalismo, mas aplicou corretamente as normas processuais que impõem ao autor o dever de formular pedido uno e coerente, sob pena de indeferimento da inicial.

Não se pode olvidar, ainda, que o fracionamento indevido de demandas, além de afrontar os princípios da lealdade e da economia processual, ocasiona reflexos diretos na sistemática de pagamento da Fazenda Pública. Ao pulverizar pretensões que poderiam ser deduzidas em ação única, a parte busca indevidamente multiplicar expedições de requisições de pequeno valor, criando verdadeira burla à ordem cronológica de pagamento e ao regime constitucional de precatórios. Tal expediente compromete a isonomia entre credores e fragiliza a organização do sistema, razão pela qual deve ser coibido de forma rigorosa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Município de Tangará da Serra/MT ao pagamento de quotas de produtividade fiscal. Verificou-se que o autor ajuizou três ações com fundamento idêntico contra o mesmo réu, fracionando o pedido inicial para adequá-lo ao limite de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o fracionamento de ações, em aparente tentativa de burlar o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, caracteriza abuso do direito de demandar e configura ausência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fracionamento de demandas com o mesmo pedido e contra o mesmo réu evidencia a tentativa de burlar a competência a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e de escapar do necessário recolhimento das custas processuais na distribuição da ação a uma das Varas da Fazenda Pública, desrespeitando os princípios da celeridade e economia processual.
4. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Turma Recursal dos Juizados Especiais é no sentido de que o fracionamento de ações configura abuso do direito de demandar, ausência de interesse processual e conduta temerária.
5. O fracionamento indevido de ações acarreta aumento de atos processuais, sobrecarregando o Judiciário e prejudicando a prestação jurisdicional eficiente.
6. A ausência de interesse processual, decorrente do fracionamento indevido de ações, autoriza o indeferimento da petição inicial e a anulação da sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
Petição inicial indeferida e sentença anulada. Recurso inominado prejudicado.
(N.U 1006044-30.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE AÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o fracionamento abusivo de demandas idênticas ajuizadas pela recorrente. A decisão também aplicou multa por litigância de má-fé e determinou a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no fracionamento abusivo de ações; e (ii) analisar a caracterização da litigância de má-fé e a consequente aplicação das penalidades impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de múltiplas ações com idêntico fundamento jurídico e contra o mesmo réu, quando a pretensão poderia ser formulada em um único processo, caracteriza abuso do direito de ação e desvirtua a finalidade da tutela jurisdicional.

A recorrente ajuizou três demandas em curto espaço de tempo contra a mesma instituição financeira, evidenciando a conduta processual abusiva classificada como litigância serial.

A jurisprudência reconhece que o fracionamento indevido de ações constitui abuso do direito de demandar, podendo ensejar a extinção do feito por ausência de interesse processual e aplicação de penalidades por má-fé.

A litigância de má-fé se configura quando há uso do processo para fins ilícitos, nos termos do art. 80, III, do Código de Processo Civil, sendo legítima a condenação da parte autora ao pagamento da multa correspondente.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide, tornando incabível a alegação de omissão para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fracionamento abusivo de ações contra o mesmo réu caracteriza ausência de interesse processual e justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

A reiteração indevida de demandas configura abuso do direito de ação e pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando o autor às penalidades cabíveis.

O julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos da decisão são suficientes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III; 330, III; 485, VI; 98, §3o; 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006688-34.2021.8.11.0004; TJMT, N.U 10001052120228110029; TJMT, N.U 10026263620218110008; TJMT, N.U 1014654-44.2023.8.11.0015; TJRS, Recurso Cível No 71007285570.

(N.U 1000360-52.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e mantenho a decisão monocrática.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia à D. Relatora para divergir e julgar provido o recurso de agravo interno interposto pela parte reclamante para julgar improvido o recurso inominado interposto pela parte reclamada e manter a sentença tal como prolatada na origem.

Infere-se dos autos que a decisão monocrática proferida desconstituiu, de ofício, a sentença de procedência prolatada na origem, ao argumento de que teria havido o indevido fracionamento de demandas, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Importa, todavia, verificar que a hipótese dos autos não demonstra a ocorrência da circunstância declinada na decisão monocrática como fundamento para a extinção.

Enquanto no presente feito o objeto da demanda é o reconhecimento da nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no período compreendido entre 2008 a 2023, ressalvado o período prescrito; ao passo que nos autos no 1001250-82.2025.8.11.0005 o objeto da demanda dirige-se à pretensão do recebimento de férias e terço constitucional referente ao período de 2015 a 2023, ressalvado o período prescrito.

A hipótese dos autos aponta que não se configura hipótese de indevido fracionamento de demandas, sendo possível observar que a presente demanda foi proposta em 13/novembro/2024, sendo aquela outra demanda proposta apenas em data de 05/maio/2025, aproximadamente 06 (seis) meses após a propositura da primeira.

Demais disso, conforme anotado pela parte agravante em suas razões recursais, o motivo de não ter havido a distribuição em uma única demanda residiu no fato de que havia a possibilidade de resolução administrativa do pedido referente às férias e ao terço constitucional com base no Decreto Estadual no 1.055/2024.

Logo, não se poderia exigir da parte que aguardasse a resolução dessa circunstância para que pudesse ingressar com os pedidos conjuntamente, eis que o prazo prescricional não foi suspenso de sorte que lhe implicaria prejuízo quanto ao pleito atinente ao reconhecimento de nulidade e, consequentemente, condenação ao pagamento do FGTS que não encontrava possibilidade de ser solucionado por meio do citado Decreto Estadual.

Esses, pois, os fundamentos que afastam o fundamento declinado na decisão monocrática para o fim de julgar prejudicado o recurso inominado e indeferir a petição inicial.

Ultrapassada referido ponto, passa-se a à análise do mérito do recurso inominado, o qual não alcança fundamento para modificar o que restou deliberado no ato sentencial.

A nulidade verificada no ato sentencial decorre da afronta do ato administrativo à norma legal que rege a matéria, eis que houve a parte autora por permanecer vinculada à administração pública ocupando o cargo de professora por tempo superior ao que permitido pela norma legal (LC no 600/2017, art. 11, inciso II e §2o, vigentes à época da contratação).

Nesse particular, conquanto sustente a parte reclamada que as contratações obedeceram aos termos da norma aplicável, tal fato não se configura.

Demais disso, verifica-se a existência de pequenos intervalos que não cumpriram com o comando legal que previa o intervalo entre as contratações o prazo de 12 (doze) meses (LC no 600/2017, art. 18, inciso III).

Colhe-se, pois, que diante do acervo probatório não se verifica qualquer fundamento a afastar a nulidade reconhecida no ato sentencial, bem assim a consequente condenação da parte reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, o que se fundamenta pela jurisprudência local; pela norma legal (Lei no 8.036/90, art. 19-A) e pelo julgamento em sede de repercussão geral que resultou na tese firmada no Tema 916 do STF.

A jurisprudência local anota em consonância: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

E especificamente nesta Segunda Turma Recursal: (N.U 1066409-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Diante de tais fundamentos é que CONHEÇO do recurso interposto pela parte reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e manter a sentença tal como prolatada na origem.

Dada a sorte do presente expediente recursal, inaplicável a multa legal (CPC, art. 1.021, §4o).

Lado outro, tendo em vista o julgamento de improvimento do recurso inominado se impõe a condenação da parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55) que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2o do CPC.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025